Tribunal: STF
Processo: HC 267118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
O impetrante apresenta manifestação (Petição/STF nº 5821/2026), protocolada em 23/1/2026, da decisão, proferida em 9/1/2026, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus ante a deficiência da instrução da impetração.
Alega, em síntese, a manutenção ilegal da paciente maior de idade no abrigo SAICA Meninos de São Judas Tadeu, de modo que atuam ilegalmente ao impor o afastamento da família materna da paciente, restringindo visitas, comunicação e liberdade de locomoção.
Aponta, ainda, o genitor como coator, ao forçar a paciente a permanecer contra a sua vontade, contribuindo para alienação parental e crime permanente.
Diante dessas razões, sustenta o cabimento do habeas corpus, haja vista a constatação de violência ou coação à liberdade.
Requer, liminarmente, a retirada imediata da paciente do abrigo, a fim de fazer cessar o crime permanente de cárcere privado. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem e o reconhecimento da ilegalidade da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) à adulta.
É o relatório. Decido.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Giulia Rapacci, no qual não há indicação precisa da autoridade apontada como coatora.
Embora a decisão monocrática tenha determinado o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União, a fim de que adote as providências que entender cabíveis, a Petição/STF nº 5821/2026 reitera os pedidos iniciais, sendo que não aponta o ato coator, nem a autoridade coatora responsável pelo alegado constrangimento ilegal.
É o sucinto relatório. 
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou qualquer ato apontado como coator, não tendo juntado cópia da decisão impugnada.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente